Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725222-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARDOSO E REIS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME AGRAVADO: MAURICIO ALVES DA SILVA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0007700-39.2016.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CAGED – Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, nos seguintes termos: “Friso, por oportuno, que este Juízo, com fulcro no princípio da cooperação (Art. 6° do CPC), sempre autoriza as pesquisas aos sistemas informatizados dos quais tem acesso. Indefiro o pedido de pesquisas via CAGED formulados na petição de Id. 157858527,pois este juízo não possui acesso aos referidos sistemas, razão pela qual indefiro as pesquisas solicitadas. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id. 97325753. Publique-se”. Em síntese, o Agravante alega que a expedição de ofício ao CAGED é medida que atende ao art. 139, IV, do CPC, em atenção ao princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional. Acrescenta que a verba perseguida é composta exclusivamente por honorários advocatícios, que tem natureza alimentar e afasta a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja ordenada a pesquisa no sistema CAGED. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 48269928. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A atribuição de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Sucede que a ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, serve para elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, e foi instituída pela Lei no 4.923/65 com intuito de munir o Estado de dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. Portanto, é medida descabida e desprovida de utilidade. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DOS AGRAVADOS NO CAGED. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que integra o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), constitui uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural, que pode ser acessada online por qualquer pessoa, mediante adesão por formulário eletrônico, sendo que a solicitação de dados identificados com vistas à obtenção de informações pessoais de trabalhadores pressupõe a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MTE e órgãos e entidades públicos ou organizações da sociedade civil. 2. Não se trata o CAGED de sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país. Logo, não figura como mecanismo voltado à obtenção de dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 3. Assim, assiste razão à magistrada de origem ao concluir pela ausência de utilidade prática da medida como espécie de busca indireta de bens passíveis de penhora com vistas ao adimplemento do débito perseguido no cumprimento de sentença. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1711773, 07065040920238070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em procedimento de cumprimento de sentença, o credor postulou a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, para verificar a existência de vínculo empregatício da parte devedora e com o objetivo de eventual penhora de parcela do salário. 2. O pedido não comporta acolhida, posto que, por expressa disposição legal, o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e a natureza do crédito exequendo não está contemplada nas exceções legais. 3. Considerando-se que o fim último da diligência requeria pelo credor é a penhora do salário do devedor, providência defesa em Lei, a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED - seria providência inócua para a satisfação do crédito. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1682370, 07275907020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 8/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registro que não há perigo de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora